Tribunal: TJMT
Processo: 1021939-70.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021939-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), CLAUDINETH NASCIMENTO DE MORAIS - CPF: 038.017.441-32 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX ROBERTO DE PINHO - CPF: 043.091.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERSÃO EM PREVENTIVA – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE NA OBTENÇÃO DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICILIO PRETEXTADA – INOCORRÊNCIA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE MENCIONAM A EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PACIENTE – PRELIMINAR REJEITADA –
2.
MÉRITO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA
– 14 (CATORZE) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PESANDO 10,01G (DEZ GRAMAS E UM CENTIGRAMA) DE COCAÍNA –
NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGADA FRAGILIDADE DE SAÚDE DA PACIENTE, PORTADORA DO VÍRUS HIV – INVIBILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A BENEFICIÁRIA NÃO POSSA OBTER TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL

– PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – PRECEDENTES STF [HC Nº. 174102] E STJ [HC Nº 719.287] –
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PACIENTE QUE OSTENTA A CONDIÇÃO DE

REINCIDENTE ESPECÍFICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, I, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

Ainda que a paciente seja portadora do vírus HIV, tal circunstância, por si só, é irrelevante para o fim pretendido no mandamus, máxime porque não foi demonstrado nos autos que a beneficiária não possa receber a medicação ou tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado com amparo no art. 5º, inc. XI, da Constituição da República, c/c. 564, inc. IV, CPP, c/c. art. 11, 2, do Pacto de São José da Costa Rica e art. 17, 1 do Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos
; art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal
, em benefício de CLAUDINETH NASCIMENTO DE MORAIS, que nos autos da Autos n. 1015740-03.2022.8.11.0042, estaria submetida a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, que a paciente, junto a outro correu, foi presa na data de 21.10.2022 por incursão, em tese, no crime capitulado no art. 33 ‘
caput’
da Lei 11.343/2006. Em sede de audiência de apresentação, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em razão da reincidência e garantia da ordem pública.

Cinge-se a impetração quanto a nulidade do flagrante por ilicitude na obtenção das provas porque obtidas mediante violação de domicilio da paciente.

Aduz que: “(...)a
narrativa do boletim de ocorrência nº. 2022.137929 e das declarações dos policiais que realizaram a prisão da paciente, o que motivou a abordagem e ingresso na residência da paciente foi a abordagem de terceiro, coautuado Alex Roberto de Pinho, em frente a sua residência, veja que não há fatos pretéritos que justifiquem a invasão no domicilio da Paciente.
”(Sic.)

Sobreleva que: “(...)
a casa é asilo inviolável e apenas pode-se ingressar em seu interior sem o consentimento válido de seu proprietário em casos de flagrante delito, para se prestar socorro e mediante autorização judicial, conforme disposto no inciso do artigo 5º da Constituição da República.
”(Sic.)

Ressalta também, que: “(...)
a atuação policial excedeu os limites normativos e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, causando a nulidade da prisão e das provas obtidas no interior da residência da paciente, até mesmo porque no boletim de ocorrência, verificasse que não era a Paciente alvo da abordagem policial.
”(Sic.)

Argumenta ainda, que: “(...)
tendo em vista que a ilegalidade constatada contamina todas as provas derivadas, já que decorreu diretamente da atuação irregular dos agentes policiais na residência do paciente, é caso de anulação das provas obtidas mediante busca e apreensão domiciliar ocorrida em sua residência. Sabe-se que ninguém pode ser processado, e muito menos condenado, com base em provas ilícitas, desse modo, urge a necessidade da concessão da ordem para declarar a ilegalidade da prisão
.”(Sic.)

Informa que a beneficiária é portadora de H.I.V. (Id. 148648157) e possui residência fixa (Id. 148648156).

Requer, assim, a concessão da ordem para determinar a revogação da prisão preventiva decretada, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e não sendo este o entendimento, que seja a mesma convertida em prisão domiciliar por ser portadora de doença grave [H.I.V.]. Juntou documentos (Id.148643696, 148648156, 148648157)

Postergada a análise da medida liminar e solicitadas informações (Id. 148922167), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id.149779693).

A liminar foi indeferida (Id. 150259652).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 150530695)

“[...]Primeiramente, a alegação de ausência da situação de flagrância da paciente não merece acolhimento, uma vez que, qualquer alegação acerca da suposta ilegalidade da prisão em flagrante restou elidida a partir da decretação da prisão preventiva. Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade do flagrante, pois: “A questão acerca da inexistência do estado de flagrância encontra-se superada, diante da superveniência do decreto preventivo.” (STJ, HC nº 162.112/GO). Destarte, a partir da homologação da prisão em flagrante, e sua consequente conversão em prisão preventiva, ocorreu a superveniência de novo título judicial, restando superada qualquer alegação de ilegalidades, conforme se verifica através do entendimento desse Egrégio Tribunal de Justiça:[...] Ademais, a alegação defensiva de que houve invasão de domicílio sem haver fundada suspeita, não possui amparo nos elementos colhidos nos autos. Conforme se verifica na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, os policiais agiram com fundada suspeita em relação à paciente e seu comparsa. Vejamos: “(...) Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, haja vista que, conquanto a flagrada tenha negado ter dado autorização para que os policiais entrassem em sua residência, o boletim de ocorrência (id. 102137929), que foi ratificado pelas declarações dos policiais militares ouvidos, notícia que o ingresso da guarnição na casa da autuada só ocorreu após ela própria ter permitido que os policiais assim agissem, quando, então, foi localizado o entorpecente descrito no auto. Portanto, caracterizada a situação de flagrância. De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, bem como do termo de exibição e apreensão (id. 102137930) e do laudo pericial nº 3.14.2022.89368-01 (id. 102146056), o qual apresentou resultado positivo para a presença de cocaína. A par disso, de acordo com os policiais militares, após o coautuado Alex ter sido abordado na porta de sua residência, e de os milicianos terem questionado se a flagrada possuía entorpecentes em sua casa, ela teria autorizado que a guarnição entrasse em sua casa para verificar que nada de errado havia, quando, então, foi encontrada expressiva quantidade de entorpecentes, além de apetrechos comumente utilizados no comércio ilegal de drogas. Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, a quantidade e variedade encontrada de droga, embalada de forma que permite concluir que estava preparada para a comercialização, somada à localização de apetrechos, como balança de precisão e rolo de filme plástico, caracterizam fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social. A par disso, a prisão também é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que a flagrada possui antecedentes (id. 102143815), sendo reincidente específica, o que evidencia que medidas diversas da prisão não servirão para evitar a sua renitência delitiva. (...)” [ID nº 148643696]. Destaquei. Nessa esteira, não há que se falar em ilegalidade na prisão em flagrante da paciente, sendo este o posicionamento dessa E. Câmara em situações semelhantes ao presente:[...] Sendo assim, encontra-se presente o fumus comissi delicti, evidenciado pela apreensão de: “14(quatorze) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína; (Quatorze) Pinos Plásticos Contendo Substância Análoga a Pó de Cocaína., Código de Apreensão 26EC2 apreendido(a) em posse de ALEX ROBERTO DE PINHO; 18(dezoito) unidade(s) de Substância análoga a Maconha, Sendo 08 Trouxinhas de Substância Análoga a Maconha; 07 Trouxas Média de Substância Análoga a Maconha; 01 Porção Grande Com Substância Dispersa Análoga a Maconha; 02 Porções Grandes de Substância Compactada Análoga a Maconha; 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Loló - (dois) Frascos Contendo Líquido Análogo a Loló” [ID nº 148643696], além de apetrechos como papel filme, balança de precisão, comumente utilizados no tráfico de drogas.[...] Some-se a isso o fato de que a constrição cautelar da liberdade encontra-se ancorada na garantia da ordem pública, o que constitui motivo idôneo para autorizar a decretação da prisão preventiva. Vale ressaltar, também, que a reiteração na prática de delitos também configura motivação suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva a fim de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. [...]Sendo assim, exsurge a necessidade de se exigir uma enérgica reação estatal no sentido de coibir, cautelarmente, não só a possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, mas também o desrespeito aos valores tutelados pela sociedade, que refuta o sentimento de intranquilidade e desassossego trazido ao seu meio. Em relação ao pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, este também não deve ser acolhido. É cediço que a prisão domiciliar pode e deve ser deferida, quando houver a demonstração, de forma indene de dúvidas, da imprescindibilidade da medida conforme dispõe o parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal: Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011). Todavia, constata-se que o impetrante não demonstrou claramente a imprescindibilidade da medida, bem como, não trouxe provas sobre a ausência de tratamento adequado no estabelecimento prisional. Convém lembrar, também, que em princípio prevalece a confiabilidade do juiz da causa, mais próximo do calor dos fatos e, principalmente, em maior sintonia com os problemas vividos na localidade e, por isso, em melhores condições de aferir a ameaça à ordem pública. Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado no presente mandamus.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, manejado em benefício de CLAUDINETH NASCIMENTO DE MORAIS,

qualificada, contra ato da Autoridade Judiciária da 13ª vara criminal de Cuiabá/MT.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Com efeito, a princípio, foi constatado pela autoridade coatora elementos justificadores da atitude dos agentes policiais, evidenciando, naquele momento, fundadas razões para a abordagem dos suspeitos [
Claudineth]
e corréu que culminou com o ingresso em domicílio e suposta localização dos entorpecentes. Em outras palavras, foi levado em consideração a dinâmica dos fatos como situação apta ao indicativo da suposta traficância, em tese, praticada pela beneficiária, além do fato

de constar no boletim de ocorrência e depoimento dos policias de que a mesma teria autorizado a entrada da guarnição para verificar que nada de errado havia consigo – entendimento que se coaduna com a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça:

“[...]
Inviável alegada nulidade da entrada os agentes policiais no domicílio do autuado quando a situação envolver crimes de natureza permanente, fator que autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita,
aliado ao contexto fático em que se deu a abordagem que culminou com a ida dos policial à casa do acusado
, posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
. (...)” (N.U 1014536-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022,
Publicado no DJE 30/08/2022
).(Negritou-se)

No mesmo sentido, o aresto de minha relatoria, em síntese:

“[...]Não há falar-se em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente, notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso. (...)” (N.U 1011487- 98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

Verifica-se que a preliminar de nulidade na obtenção das provas obtidas mediante violação de domicilio, arguida pela defesa da paciente, não enseja o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Nestes fundamentos, rejeito a preliminar de nulidade.

Avançando no tema, transcrevo a decisão prolatada em 25.10.2022,
in verbis
:

“[...]Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de CLAUDINETH NASCIMENTO DE MORAIS, autuada pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas no boletim de ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a autuada foi entrevistada, advindo as manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, haja vista que, conquanto a flagrada tenha negado ter dado autorização para que os policiais entrassem em sua residência, o boletim de ocorrência (id. 102137929), que foi ratificado pelas declarações dos policiais militares ouvidos, notícia que o ingresso da guarnição na casa da autuada só ocorreu após ela própria ter permitido que os policiais assim agissem, quando, então, foi localizado o entorpecente descrito no auto. Portanto, caracterizada a situação de flagrância.

De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais militares, bem como do termo de exibição e apreensão (id. 102137930) e do laudo pericial nº 3.14.2022.89368-01 (id. 102146056), o qual apresentou resultado positivo para a presença de cocaína.

A par disso, de acordo com os policiais militares, após o coautuado Alex ter sido abordado na porta de sua residência, e de os milicianos terem questionado se a flagrada possuía entorpecentes em sua casa,
ela teria autorizado que a guarnição entrasse em sua casa para verificar que nada de errado havia,
quando, então, foi encontrada expressiva quantidade de entorpecentes, além de apetrechos comumente utilizados no comércio ilegal de drogas.

Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada se a autuada permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, a quantidade e variedade encontrada de droga, embalada de forma que permite concluir que estava preparada para a comercialização, somada à localização de apetrechos, como balança de precisão e rolo de filme plástico, caracterizam fortes indícios da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

A par disso, a prisão também é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que a flagrada possui antecedentes (id. 102143815), sendo reincidente específica, o que evidencia que medidas diversas da prisão não servirão para evitar a sua renitência delitiva.

Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado à segregada é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de CLAUDINETH NASCIMENTO DE MORAIS, com qualificação no auto, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Expeça-se MANDADO DE PRISÃO pela plataforma BNMP. Em caso de inconsistência no sistema, cópia da presente decisão servirá como mandado de prisão, devendo a Secretaria regularizar a situação tão logo o sistema retorne ao seu funcionamento normal. Comunique-se o teor desta decisão aos Juízos onde a autuada é ré.

Sem prejuízo, após o aporte do laudo de exame de corpo de delito relativo à autuada, oficie-se às Corregedorias das Polícias Civil e Militar, encaminhando cópia integral do presente feito e da mídia relativa a esta audiência, para as providências que entender cabíveis, acerca das agressões supostamente sofridas pela flagrada, conforme alegações prestadas por ela nesta audiência. Cumpra-se.[...]” (Negritou-se)

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Ademais, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

“Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.”

(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis.

Assim, ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pela paciente,
sendo ainda
necessária para a garantia da ordem pública e que a mesma ostenta a condição de reincidente específica preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal.

A materialidade repousa no boletim de ocorrência n.2022.292806 (Id. 148643696-fls.10/13), termo de exibição e apreensão nº. 2022.16.418384 (Id. 148643696-fls.14/15), laudo de constatação de drogas nº. 3.14.2022.89368-01 (Id. 148643696-fls.75/78) que apresenta: 14 (quatorze) porções de material de tonalidade esbranquiçada na forma de grânulos e pó, acondicionadas em tubos plásticos cônicos, tampados, constatando-se como 10,01g (dez gramas e um centigrama) de massa bruta positivo para presença de cocaína. Os indícios de autoria ressoam das declarações dos policias militares Kelciano Ribeiro de Novais (Id. 148643696-fls.16/17) e Eliezer Jaime Silva Bastos (Id. 148643696-fls.21/22).

Neste particular, analisando o Boletim de Ocorrência acostado aos autos (Id. 148643369-fls.10/13), verifico que, no dia 21.10.2022, os policiais responsáveis pela prisão avistaram uma pessoa em atitude suspeita em frente à casa da paciente, razão pela qual procederam a abordagem e o mesmo disse que estava ali para visitar uma amiga, durante a abordagem saiu da casa em questão a senhora Claudineth querendo saber o que estaria acontecendo à frente de seu portão pelas vozes que escutou. Assim, a mesma cumprimentou o suspeito detido, oportunidade em que foi perguntado se a mesma esperava a visita do amigo e ela disse que sim e ao perguntar se ela sabia a respeito do entorpecente encontrado com o suspeito, o que foi respondido afirmativamente, assim como declinou ser “viciada em pó” [cocaína] mas que não sabia nada a respeito do material nas mãos do ora corréu, nesse momento, o suspeito detido disse que a droga encontrada com ele seriam da ora paciente [Claudineth], contudo, a mesma negou e autorizou a procederem a verificação na sua residência, de modo que as buscas resultaram na localização da suposta materialidade acima mencionada.

Avançando no tema, ainda que a paciente seja
portadora
do vírus
HIV
, tal circunstância, por si só, é condição que não autoriza o deferimento da prisão domiciliar

,
máxime
porque não resta demonstrado nos autos que a beneficiária não possa receber a medicação ou
tratamento
adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

Assim o entendimento desta Eg. Segunda Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA – ALEGADA FRAGILIDADE DE SAÚDE DO PACIENTE,
PORTADOR
DO VÍRUS
HIV
– DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO POSSA OBTER
TRATAMENTO
MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DISCUSSSÃO ACERCA DOS REQUISTIOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA ANTE A CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT DENEGADO. Ainda que o paciente seja
portador
do vírus
HIV
, tal circunstância, por si só, é irrelevante para o fim pretendido no mandamus, mormente porque não foi nem sequer mencionado nos autos que ele não possa receber a medicação ou
tratamento
adequado no estabelecimento prisional.
Justifica-se a manutenção do carcer ad cautelam, não retratando constrangimento ilegal sanável pelo habeas corpus o decisum calcado em veementes indícios de autoria e no convencimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, consubstanciada no fato de que o paciente estava transportando, no interior de ônibus coletivo de viagem, de um município ao outro, quantidade considerável de entorpecentes, com o propósito, em tese, de disseminá-la no meio social. Não há cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar, que tem natureza distinta da prisão penal, encontra-se perfeitamente autorizada, consoante disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes. (N.U 1010762-17.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2019, Publicado no DJE 23/08/2019)

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais da beneficiária, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC nº. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.” (N.U 1023364-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes
em vista da necessidade de garantia da ordem pública e reincidência a que ostenta a beneficiária. Assim
, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

“[...]No caso, mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC n. 772.028/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 28/11/2022)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
CLAUDINETH NASCIMENTO DE MORAIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022